Tribunal: TJPA
Processo: 0825999-81.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825999-81.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO MACAL GONCALVES TAVARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 7A VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de indivíduo preso em flagrante em galpão localizado no Distrito de Icoaraci, onde foram apreendidos 84,1 kg de cocaína. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva pelo Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém, sendo mantida em decisão posterior. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente sob a perspectiva da proporcionalidade, da fundamentação concreta do decreto prisional e da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação concreta, destacando-se a quantidade expressiva de entorpecente apreendido (84,1 kg de cocaína), o acondicionamento compatível com tráfico em larga escala e o contexto da prisão, revelador de estrutura logística organizada.

4.

A existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria foi reconhecida com base nos elementos colhidos na fase inquisitorial, tais como auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e circunstâncias da prisão em flagrante.

5.

O periculum libertatis foi identificado a partir da gravidade concreta da conduta e do risco efetivo de reiteração delitiva e abalo à ordem pública, incompatíveis com a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

6.

As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita), embora relevantes, não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos e atuais que a justifiquem.

7.

A decisão impugnada atende aos requisitos dos arts. 312 e 315 do CPP, com motivação individualizada e lastreada em fatos contemporâneos e objetivos, não se configurando constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legal e cabível quando baseada em fundamentos concretos, especialmente diante da apreensão de expressiva quantidade de entorpecente e do risco efetivo de reiteração delitiva.

2.

A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade de custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3.

A gravidade concreta do delito e o modus operandi revelador de atuação estruturada legitimam a inadequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, justificando a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 315 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; STJ, AgRg no HC 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024; STJ, AgRg no RHC 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR, impetrado em favor de EDUARDO MAÇAL GONÇALVES TAVARES, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara do Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém, nos autos do processo nº 0821213-52.2025.8.14.0401.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/10/2025, no interior de um galpão localizado no Distrito de Icoaraci, onde policiais civis apreenderam 72 (setenta e dois) tabletes de substância entorpecente, posteriormente confirmada como cocaína, totalizando 84,1 kg, conforme Auto de Exibição e Apreensão e Laudo de Constatação Provisória.

Irresignada, a defesa impetrou o presente writ, sustentando, em síntese, a ausência de fundamentação concreta, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

A liminar foi indeferida por esta Relatoria (ID 31949065).

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID 32057899), os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que, por meio de parecer manifestou-se pela concessão da ordem, com substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O
Habeas Corpus
é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção – também chamada de
liberdade deambulatória
-, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

O flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva pelo Juízo plantonista, conforme decisão constante do ID 31935967 (fls. 44/47), sob o fundamento da presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, notadamente para garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendida, da forma de acondicionamento e do contexto da prisão.

Posteriormente, realizada audiência de custódia, a custódia cautelar foi mantida, por inexistirem elementos novos aptos a ensejar a modificação do decreto prisional (ID 31935967, fls. 74/77).

A defesa formulou pedido de relaxamento da prisão ou revogação da preventiva, o qual foi indeferido pelo Juízo das Garantias, em decisão fundamentada, sob o entendimento de que subsistiam íntegros os fundamentos da prisão preventiva, reputando inadequadas as medidas cautelares diversas (ID 31935967, fls. 155/164).

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, condições pessoais favoráveis — como residência fixa, ocupação lícita e primariedade — não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 915.175/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ademais, da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva se encontra lastreado em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
CPPB, arts. 312 e 315
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Na decisão impugnada, o Juízo apontado como coator apresentou fundamentação concreta, individualizada e juridicamente idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, observando, de forma adequada, a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais. Com efeito, o decreto cautelar não se limitou à gravidade abstrata do delito, tampouco se apoiou em presunções genéricas, mas foi construído a partir de elementos objetivos extraídos dos autos, aptos, neste juízo de cognição sumária, a evidenciar a necessidade da medida extrema, especialmente sob o prisma da garantia da ordem pública.

No que concerne ao fumus commissi delicti, o magistrado de origem consignou a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no conjunto informativo colhido na fase inquisitorial. Destacam-se, nesse contexto, a apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente (84,1 kg de cocaína), acondicionada de forma compatível com a lógica do tráfico em larga escala, o laudo de constatação provisória e posterior laudo definitivo, bem como as circunstâncias da prisão em flagrante. Tais elementos, ainda que sujeitos ao contraditório e à ampla defesa na fase processual, mostram-se suficientes, nesta etapa procedimental, para o juízo de probabilidade exigido à imposição da custódia cautelar.

Quanto ao periculum libertatis, o Juízo a quo destacou circunstâncias concretas que evidenciam risco real à ordem pública, notadamente o contexto em que se deu a apreensão da droga, revelador de estrutura organizada e logística voltada ao tráfico de entorpecentes em grande escala, incompatível com atuação episódica ou de menor relevo. A quantidade, a forma de acondicionamento e o local destinado exclusivamente ao depósito da substância ilícita indicam, em tese, inserção do paciente em dinâmica criminosa estruturada, o que revela maior reprovabilidade da conduta e acentuado risco de reiteração delitiva.

Reconhecido, portanto, o periculum libertatis a partir da gravidade concreta da imputação, do modus operandi revelador de atuação organizada, da expressiva quantidade de droga apreendida e do risco efetivo de reiteração delitiva e de abalo à ordem pública, mostra-se legítima a conclusão do Juízo de origem no sentido de que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se inadequadas e insuficientes para a contenção do risco identificado, nos termos do art. 282, incisos I e II, e § 6º, do mesmo diploma legal.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite, de forma reiterada, a gravidade concreta da conduta e o modus operandi como vetores idôneos à decretação e manutenção da prisão preventiva, quando evidenciam periculosidade social, risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardo da ordem pública, hipóteses que se fazem presentes no caso em exame.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Dito isso, a decisão impugnada individualiza os elementos do fato e justificam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não se limitando a fórmulas vazias. Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal.

Portanto, ao decretar a segregação cautelar da paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do
art. 312 do CPPB
de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 29/01/2026